Tribunal: STJ
Processo: 5113933-79.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139941 - RS(2025/0507425-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO GULDEN
ADVOGADA
: PAOLLA ROSSANA SALOMONE DE OLIVEIRA - RS081705
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: CELY MARIA PRADO ROCHA - RS082852
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
MARCO ANTONIO GOULART LANES - RS82852
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
DECISÃO DE CARÁTER PROVISÓRIO.
SÚMULA No 284/STF.
TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO
SÚMULA No 735/STF.
DIREITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. Decisão que indefere o pedido de concessão de tutela de urgência, com
fundamento no
do CPC, possui natureza precária e provisória,
art. 300
podendo ser revista ou modificada posteriormente, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial, por incidência analógica da
Súmula no 735/STF.
3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para reconhecer a probabilidade do direito, demandaria a análise de
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em
recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5756c931-a20a-4c8a-9c10-19e1e9be0da1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139941 - RS(2025/0507425-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO GULDEN
ADVOGADA
: PAOLLA ROSSANA SALOMONE DE OLIVEIRA - RS081705
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: CELY MARIA PRADO ROCHA - RS082852
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
MARCO ANTONIO GOULART LANES - RS82852
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
DECISÃO DE CARÁTER PROVISÓRIO.
SÚMULA No 284/STF.
TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO
SÚMULA No 735/STF.
DIREITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. Decisão que indefere o pedido de concessão de tutela de urgência, com
fundamento no
do CPC, possui natureza precária e provisória,
art. 300
podendo ser revista ou modificada posteriormente, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial, por incidência analógica da
Súmula no 735/STF.
3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para reconhecer a probabilidade do direito, demandaria a análise de
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em
recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ FRANCISCO GULDEN contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL.
1. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO
REVISIONAL (CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO NA POSSE),
DESDE QUE AS ALEGAÇÕES ENCONTREM AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E O DEVEDOR EFETIVE O
DEPÓSITO REGULAR DA PARCELA INCONTROVERSA OU PRESTE CAUÇÃO
Documento eletrônico VDA55330000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:37
Código de Controle do Documento: 1a3f0a55-ffab-49e8-b5bb-a35ec21acfe2

IDÔNEA. MATÉRIA SEDIMENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
E AGRG NO
.
RESP 1061530/RS, RESP 1112879/PR
RESP 957135/RS)
2. AUSENTE COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NO PERÍODO DA
NORMALIDADE CONTRATUAL.
RECURSO IMPROVIDO" (e-STJ fl. 27).

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de
art. 1.022,
omissão do Tribunal de origem; e,
(ii)
caput, do Código de Processo Civil, e
o, IV e V, do Código
art. 300,
art. 6
de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a taxa de juros contratada é mais de
1,5 vezes acima da taxa média de juros, demonstrando a abusividade.
Com as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi inadmitido,
49/67
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Em relação ao
do CPC, o recorrente limita-se a afirmar o seguinte:
art. 1.022

"Excelências, o presente recurso foi interposto em razão de o
julgado de segundo grau divergir da interpretação dada à matéria pelo
Superior Tribunal de Justiça no que tange à existência de abusividade no
contrato sub judice, sendo cabível a interposição do recurso com base no
artigo 105, III, da Constituição Federal, por entender que houve violação do
seguinte dispositivo de lei federal:
Art. 1.022, II do
por omissão do tribunal de origem
CPC/15,
(e-STJ fl.
quanto à apreciação de matéria essencial para o deslinde do feito"
36).

De fato, constata-se a deficiência de fundamentação do recurso especial
porque há somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional sem a
especificação das teses que supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão
recorrido. Consectariamente, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55330000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:37
Código de Controle do Documento: 1a3f0a55-ffab-49e8-b5bb-a35ec21acfe2

forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
.
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF
(...)".
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.174.617/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE
FALÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

NULIDADE.
PREJUÍZO
NÃO

SÚMULA
No
284/STF.
DEMONSTRADO.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
PROTESTO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS.
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. O recurso especial que indica violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de
negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua
fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo
.
Tribunal Federal, aplicada por analogia
(...)."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.675.361/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
10/10/2022,
17/10/2022

No mais, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, com fundamento no
do
art. 300
Código de Processo Civil (e-STJ fls.
).
6/14
Trata-se de decisão de natureza precária e provisória, uma vez que pode ser
revista ou modificada posteriormente, razão pela qual é inviável o conhecimento do
recurso especial, por incidência analógica da Súmula no 735/STF.
Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EXAME, EM SEDE
ESPECIAL, DE DECISÃO PROVISÓRIA E OMISSÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, proferido em agravo de instrumento, que manteve o
indeferimento de tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300
do CPC e necessidade de dilação probatória.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em ação de rescisão
contratual, no qual se discute tutela provisória e prejudicial de prescrição e
decadência, sob o princípio da actio nata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso especial
contra acórdão que versa sobre decisão interlocutória de tutela provisória; (ii)
estabelecer se houve omissão do acórdão recorrido quanto à análise das
prejudiciais de mérito de prescrição e decadência; (iii) determinar se o
acórdão recorrido contrariou precedentes do STJ ao afastar as teses de
decadência e prescrição alegadas pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, que, via de
regra, obsta o conhecimento de recurso especial contra decisões de
tutela provisória, por seu caráter precário e revogável, fundado em
cognição sumária.
5. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou
art. 1.022
as teses de prescrição e decadência, fixando o termo inicial pela actio nata e
afastando a incidência do
II, do CC e do
do CDC.
art. 206,
art. 27
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto ao marco inicial da pretensão, à natureza da relação
Documento eletrônico VDA55330000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:37
Código de Controle do Documento: 1a3f0a55-ffab-49e8-b5bb-a35ec21acfe2

jurídica e à tese de prejudicialidade externa, o que impede, inclusive, o cotejo
de dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF para, via de regra,
impedir o conhecimento de recurso especial interposto contra decisão de
tutela provisória. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
fatos e provas sobre termo inicial da
e natureza da
prescrição/decadência
relação, afastando a análise de dissídio."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022; CC, arts.
178, 206 § 1o II b; CDC,
LC n.

art. 27;
109/2001, art. 75; CC/1916, art. 178
§ 9o V b.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.571.882/BA,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/6/2020;
REsp n. 1.830.644/RO,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
”
22/6/2020
(
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.084.821/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
–
16/12/2025,
19/12/2025
grifou-se).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. AUTORA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO.
PENSIONAMENTO PROVISÓRIO DEFERIDO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS 489, § 1o, IV E VI, DO CPC, E AO
IX, DA CF. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL PARA
ART. 93,
ANÁLISE DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO . TUTELA PROVISÓRIA. PROVIMENTO JURISDICIONAL
PRECÁRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA No 735/STF.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, fundado no
III, "a", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão que concedeu tutela provisória de urgência, fixando
pensionamento provisório de um salário mínimo em favor da autora, vítima
de disparo de arma de fogo, com sequelas na medula que demandam
terapias de reabilitação multidisciplinar. O acórdão recorrido reconheceu a
probabilidade do direito e a urgência da medida, considerando os danos
causados e a necessidade de tratamento contínuo, destacando que a
decisão poderia ser modificada ou revogada caso demonstrada alteração do
contexto fático. O recurso especial alegou violação ao
§ 3o, do CPC,
art. 300,
sustentando que a concessão da tutela de urgência seria vedada devido ao
risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, além de apontar violação
aos arts. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, e ao
IX, da CF, por suposta
art. 93,
deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de tutela
provisória de urgência, com fixação de pensionamento provisório, é vedada
pelo
§ 3o, do CPC, em razão do risco de irreversibilidade dos efeitos
art. 300,
da decisão; e (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional ou
deficiência de fundamentação no acórdão recorrido, em razão de não ter
enfrentado expressamente a tese de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
III. Razões de decidir
3. "No tocante à alegação de ofensa ao
IX, da
é evidente a
art. 93,
CF/1988,
inadequação da via recursal eleita, porquanto "não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos
constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante
o
disposto
no
artigo
102
da
Constituição
Federal"
(AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
REsp 1.933.028/SP,
." (AgInt no
relator Ministro Marco
30/9/2021)
AREsp n. 2.000.132/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão,
enfrentando as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive
sobre a possibilidade de modificação ou revogação da medida liminar,
declinando suas razões de convencimento para concluir, com base na
Documento eletrônico VDA55330000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:37
Código de Controle do Documento: 1a3f0a55-ffab-49e8-b5bb-a35ec21acfe2

análise do conjunto fático-probatório dos autos, que estavam presentes os
requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, considerando
ser incontroverso que a recorrida foi atingida por disparo de arma de fogo de
forma acidental, perpetrado pelo recorrente, evidenciando a urgência da
medida liminar de pensionamento, dada a complexidade das lesões e a
necessidade de prosseguimento do tratamento, ressaltando, ademais, que a
medida poderá ser modificada ou revogada, caso se demonstre alteração do
contexto fático relativo à saúde da autora.
5. Não configura ofensa ao arts. 489 do
o fato de o Tribunal de
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.542.840/SP,
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.
7. A análise da pretensão deduzida em recurso especial, por envolver
juízo precário e provisório, não é passível de revisão em sede de
recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula no
735 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento” (
relatora
AREsp n. 2.801.885/RS,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN
13/10/2025,
de
– grifou-se).
16/10/2025

Além disto, no que concerne ao
do Código de Processo Civil, e
art. 300
art. 6
o, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal de origem, à luz da prova
dos autos, concluiu pela ausência de probabilidade do direito, conforme se extrai da
leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"O Superior Tribunal de Justiça, com base na Lei de Recursos
Repetitivos, sedimentou a matéria em discussão (R Esp 1061530/RS,
julgado em
D Je
, no sentido de ser admissível a
22/10/2008,
10/03/2009)
antecipação da tutela em ações revisionais, desde que preenchidos três
requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a
existência integral ou parcial do débito; b) que haja a efetiva demonstração
de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas
de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e c) sendo a contestação apenas
de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte
incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.
No caso concreto, ausente demonstração da abusividade dos
juros remuneratórios contratados (39,12% ao ano) em comparação com a
taxa média de mercado da época da contratação (28,68% ao ano - dez
2022); outrossim, há pactuação expressa de capitalização mensal (previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal), o que evidencia a legitimidade da sua cobrança, conforme
entendimento da Corte Superior (R Esp n.
julgado em
973827/RS,
.
27/06/2012)
Nesse contexto, ausente demonstração da probabilidade do
direito - forte na jurisprudência consolidada do STJ -, não há falar em
(e-STJ
descaracterização da mora (R Esp
D Je
"
1061530/RS,
10/03/2009)
fl. 25).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
No particular:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. EFICÁCIA DO PROCESSO DE
CONHECIMENTO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55330000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:37
Código de Controle do Documento: 1a3f0a55-ffab-49e8-b5bb-a35ec21acfe2

1. A providência prevista no
do
destina-se à averbação
art. 828
CPC/2015
da execução admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou de
outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade e possui dupla
finalidade: (i) de um lado, tornar pública a existência de demanda executiva
em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a
alienação do bem, se o conduzir à insolvência, constituirá fraude à execução
e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado; (ii) ao tornar pública a
existência da demanda executiva, prevenir a dilapidação patrimonial que
possa levar o devedor à insolvência e, assim, orientar outros credores
quando negociarem com o devedor.
2. Malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à
execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e
observados os requisitos previstos no
do
deferir tutela
art. 300
CPC/2015,
provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento,
com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva.
3. O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas
as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da
tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas
especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental
da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio
instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial.
4. A base legal para o deferimento da medida, em verdade, não é o citado
senão os arts. 300 e 301 do
embora similar àquela
art. 828,
CPC/2015,
prevista para a execução, vale dizer, a possível extensão da disciplina
específica da averbação premonitória aos processos de conhecimento
encontra seu assento no poder geral de cautela.
5. No entanto, não obstante se reconheça a possibilidade de prolação de
decisões concessivas de tutela provisória de urgência cujo conteúdo seja
semelhante à averbação premonitória prevista no
do
a
art. 828
CPC/2015,
análise concreta da presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no
do mesmo diploma legal esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7
art. 300
do STJ, por exigir revolvimento do acervo fático-probatório produzido dos
autos, tal como estabelece a Súmula 735 do STF.
6. Recurso especial a que se nega provimento” (REsp n. 1.847.105/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
19/9/2023)

Quanto à divergência jurisprudencial, o apelo está prejudicado, pois a
aplicação da
em relação ao recurso especial interposto pela alínea
Súmula no 7/STJ
"a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no
dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:37
Código de Controle do Documento: 1a3f0a55-ffab-49e8-b5bb-a35ec21acfe2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.139.941 / RS
Número Registro: 2025/0507425-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51139337920258217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO GULDEN
ADVOGADA
: PAOLLA ROSSANA SALOMONE DE OLIVEIRA - RS081705
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : CELY MARIA PRADO ROCHA - RS082852
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
MARCO ANTONIO GOULART LANES - RS82852
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:52
Código de Controle do Documento: a95f97ac-8edc-4bb2-ac19-3b4f2a2c32c0

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:52
Código de Controle do Documento: a95f97ac-8edc-4bb2-ac19-3b4f2a2c32c0